Tribunal: TJSP
Processo: 1109619-72.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – REGRESSIVA – Colisão lateral – Cerceamento de defesa – Ocorrência - Questões controversas – Oitiva dos condutores envolvidos no acidente – Produção de prova oral – Admissibilidade - Ação improcedente – Sentença anulada – Recurso prejudicado.